Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0704697-53.2020.8.07.0001 Apelante: JHT Águas Claras Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda - EPP Apelado: Elizio Martins da Costa D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária JHT Águas Claras Comércio de Produtos e Equipamentos Esportivos Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou o pedido procedente. A recorrente formulou requerimento de homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 21398978). Foi coligido aos autos (Id. 21398979) o instrumento alusivo à referida transação devidamente assinado pelos respectivos procuradores. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 21398979) para que produza seus regulares efeitos. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 15 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator